Tribunal: STF
Processo: RE 1185310
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Omissão, contradição, obscuridade e erro material não configurados. 3. Direito Administrativo. 4. Terço Constitucional sobre férias não usufruídas. Lei Complementar Estadual 71/2006 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba majorada em 10%.